Tribunal: TJES
Processo: 0000260-60.2020.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000260-60.2020.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IRAMILDE BARBOSA DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000260-60.2020.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IRAMILDE BARBOSA DOS SANTOS, LUIS FERNANDO LIMA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ISABELLA NUNES VIEIRA BARCELLOS - ES36413, MURILO DE OLIVEIRA HEMERLY - ES34222-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. CONCURSO FORMAL. CRITÉRIO DE MAJORAÇÃO DA PENA. NÚMERO DE INFRAÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na aplicação do concurso formal de crimes, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o patamar aplicado será em observância à quantidade de infrações penais praticadas pelo réu. No presente caso, existindo a prática de dois crimes, necessária a aplicação da fração de 1/6 (um sexto). 2. Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:28/02/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

O SR. ADVOGADO MURILO DE OLIVEIRA HERMERLY:-

Boa Tarde a todos!

Trata-se de uma apelação que visa a reforma da sentença de primeira instância.

Excelência, o Iramilde, meu cliente, ele foi condenado e hoje buscamos essa reforma, tendo em vista não existir prova da autoria.

Então, fundamentarei todas as minhas falas justamente nesse argumento.

Inicialmente, excelências, pontuarei algumas questões que foram trazidas pelo Ministério público quando das contrarrazões, após a apresentação da apelação.

O Ministério Público afirmou que a testemunha Marcos informou que o Iramilde ficou no carro para segurar o intento criminoso.

Todavia, excelências, durante as oitivas em sede judicial nenhuma testemunha conseguiu identificar o Iramilde. A narrativa do fato foi que dois homens, de acordo com as testemunhas, com as vítimas, dois homens, um mais alto, um mais baixo, ambos morenos, chegaram no bar pediram um suco e anunciaram um assalto, todos de cara limpa.

As vítimas conseguem reconhecer apenas um dos acusados, o qual confessou o crime e informou que ele praticou juntamente a Lucas.

Excelência, temos a primeira questão que deve ser levantada porque foi utilizada também pelo Ministério público para poder afirmar que o Iramilde praticou esse assalto. Existe uma informação de que um veículo Citroën C 3 ele rodeou pela redondeza do bar antes do fato criminoso.

Todavia, excelência, essa informação, ela só passou a existir depois do momento em que Iramilde foi preso. A data do fato foi no dia 28, e a data da prisão foi no dia 30.

Iramilde no momento da prisão em flagrante foi indiciado pelo crime de receptação. As testemunhas, as vítimas, elas só foram ouvidas depois da prisão de Iramilde e de Luiz Fernando.

Essas vítimas não haviam relatado, ainda, que existiam esse C3, prata, rondando antes do assalto. Pelo contrário, elas afirmaram que os indivíduos chegaram a pé e foram embora no veículo, que era de uma delas, salvo engano, do Vinícius.

Excelência, o que nos leva a crer é que essa informação de que existia um veículo C3 foi justamente para poder colocar o Iramilde na cena do crime. Porque? Luiz Fernando afirma no seu interrogatório, em sede policial: “Que o Iramilde era sua comparsa, que estava dirigindo neste dia.” E aí, deturpadamente o Ministério público afirma que o próprio Luís Fernando, afirmou que o Iramilde participou do assalto, só que não.

Numa leitura bem breve é possível verificar que o que ele estava dizendo é que no momento em que eles foram presos, neste dia, no dia 30, Iramilde conduzia o veículo, isso não é negado por ele.

Ele estava dirigindo o veículo C3. Ele informou que Alex era o proprietário; Que ele estava levando esse veículo; Que não era objeto do roubo e estava levando para uma mecânica, e dentro desse veículo existiam objetos que foram subtraídos da vítima dois dias antes.

O Luís Fernando, sim, afirma que participou do roubo. Ele afirma que ele estava armado e afirma que Iramilde não participou.

Então, não há nenhuma informação de que o Iramilde participou de fato desse roubo. As testemunhas não o reconheceram, apesar de os assaltantes estarem de cara limpa, eles não utilizavam máscara.

Além disso, excelência, a descrição dada por todas as vítimas é de que: “Eram dois homens, um alto e um mais baixo, ambos morenos, o Iramilde é branco e possui tatuagem em todo o seu braço esquerdo, inclusive uma rosa vermelha na sua mão, o que faria com que ele fosse facilmente identificado.

Então hoje o decreto condenatório está sendo baseado porque o Iramilde foi preso dirigindo um veículo Citroën, e que as vítimas falaram que esse veículo Citroën teria passado pelo local do fato antes do crime ocorrer.

Só que excelência é curioso que justamente o próprio escrivão é tio, como é falado pela própria vítima: O escrivão e o promotor de justiça são parentes diretos dessa vítima.

Então facilmente ele poderia ter tido essa informação repassado às outras vítimas para tentar colocar, como não reconheceram nenhuma outra pessoa como autor do delito, o Iramilde. Porque? No reconhecimento fotográfico, em sede de policial, não foi reconhecido em sede judicial muito menos. Inclusive, quando o promotor de justiça na carta precatória indaga uma das testemunhas, uma das vítimas, se ele reconhecia o Iramilde após a apresentação da foto dele do INFOPEN pelo magistrado, ele pausa a sua resposta, o promotor, logo em seguida vendo essa pausa como que a resposta seria de novamente, de que não reconhece, ele volta a falar do Citroën C3, mas o Citroën C3 só existe a partir de segunda-feira que foi a data da prisão. A data de uma receptação, ele não existe no primeiro boletim, quando as vítimas comunicaram o crime, naquele momento ali do calor, eles não comunicaram. Eles só passam a falar do Citroën C3 depois que o Citroën C3 é apreendido junto com o Iramilde, Luiz Fernando com as mercadorias roubadas, com os produtos roubados.

Então, excelência, não existe nos autos provas aptas a sustentar essa condenação. Principalmente pelo fato de que as vítimas só conseguiram reconhecer aquele que estava com a arma apontada para a cabeça, mas não conseguiu reconhecer aquele que subtraiu os seus bens. E não estamos falando apenas de carteira, estamos falando de relógio e aliança. Ou seja, para eu entregar o meu relógio é aliança, eu preciso ver aquela pessoa.

Então, mais uma vez, eu repito, não há nos autos comprovação de que o Iramilde participou do crime de roubo. Também quanto à receptação, o qual ele foi indiciado em sede policial, não há prova de que ele tinha conhecimento desses produtos roubados, até porque se tratava de um borrifador de álcool e um cabo de chupeta para veículo.

No mais excelência, subsidiariamente, requer seja reduzida também, na dosimetria da pena o aumento de pena e ele seja reduzido ao seu grau mínimo, inclusive, da forma que fora reconhecido pelo Ministério público.

Mais uma vez agradeço a palavra e devolvo a excelência.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Pois não doutor, como sempre procedo no caso de sustentação oral, peço retorno para apreciação integral das alegações produzidas a partir da tribuna.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000260-60.2020.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IRAMILDE BARBOSA DOS SANTOS, LUIS FERNANDO LIMA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ISABELLA NUNES VIEIRA BARCELLOS - ES36413, MURILO DE OLIVEIRA HEMERLY - ES34222-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conta na inicial acusatória:

(...) no dia 28 de março de 2020, por volta das 12h30min, no Distrito de Itauninhas, localizado nesta cidade de São Mateus/ES, os denunciados
Iramilde Barbosa dos Santos e Luis Fernando Lima Dias
, juntamente com 02 (dois) indivíduos não identificados, agindo em comunhão de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram coisas alheias móveis consistentes em: 01(um) veículo Chevrolet, modelo Cruze LT HB, placa KQX4J54, ano 2014, RENAVAM 1046008967, CHASSI 9BGPB68NOFB193587, cor branco, 01 (um) cordão de ouro, 01 (um) pingente de ouro, 02 (duas) alianças de ouro, 02 (dois) relógios, a quantia de aproximadamente R$5.000,00 (cinco mil reais) em espécie, 01 (uma) agenda de trabalho, 01 (um) óculos da marca Ray-ban, 01 (um) molho de chaves, 01 (uma) chupeta de bateria e 01 (um) pen drive, de cor vermelho, pertencentes às vítimas
Marcos Vinícius Forza Gagno e Jovemar Cordeiro Orletti.
Consta, ainda, que o denunciado
Luis Fernando Lima Dias
, no dia 30 de março de 2020, por volta das 14h30min, na Rodovia ES 130, zona rural, Boa Esperança/ES, portou e manteve sob sua guarda 01 (uma) arma de fogo, de uso permitido, espécie revólver, marca Taurus (Brasil), calibre .38, nº de série 1868141, devidamente municiado com 05 (cinco) munições intactas, calibre .38, marca CBC, tipo Ogival, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal, conforme se observa dos autos.

Narram as peças informativas que, em relação ao primeiro delito (roubo) – ocorrido no dia 28 de março de 2020, por volta 12h30min, nesta Cidade -, as vítimas estavam com um grupo de amigos confraternizando no bar conhecido por 'Bananeira' quando, em dado momento, os ora denunciados, a bordo do automóvel Citroen, modelo C3, cor prata, conduzido pelo denunciado IRAMILDE e tendo como demais ocupantes o denunciado LUIS FERNANDO e outros 02 (dois) indivíduos não identificados, passaram em frente ao local, observando atentamente as pessoas que ali se encontravam.

Ato contínuo, o denunciado LUIS FERNANDO e outro meliante não identificado, de posse de armas de fogo, desceram do veículo e caminharam em direção às vítimas, ocasião em que anunciaram o assalto.

Nesse contexto, subtraíram da vítima
Marcos Vinícius
01 (uma) corrente de ouro com 01 (um) pingente, 01 (uma) aliança e 01 (um) relógio, e da vítima
Juvemar
roubaram 01 (uma) aliança de ouro e 01(um) relógio. Nesse ínterim, o denunciado IRAMILDE e o outro indivíduo não identificado ficaram no veículo CITROEN dando cobertura aos comparsas.

Em seguida, o denunciado LUIS FERNANDO subtraiu o veículo Cruze da vítima
Marcos Vinícius
, sendo que no interior do automóvel continham cerca de R$5.000,00 (cinco mil reais) em espécie, 01 (uma) agenda de trabalho, 01 (um) óculos, as chaves do escritório, 01 (um) borrifador de álcool e os demais objetos supracitados. Após, fugiram do local, tomando rumo ignorado.

Ressalta-se que, as vítimas acionaram à Polícia Militar, tendo registrado o boletim unificado de nº 41995276.

Além disso, infere-se do inquérito policial que, no tocante ao crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/06 – ocorrido no dia 30/03/2020, na Rodovia ES 130, zona rural, Boa Esperança/ES-, os policiais militares, durante patrulhamento ostensivo, receberam denúncias de que os indivíduos que teriam cometido o roubo no dia 28/03/2020 (BU nº 41995276), estariam se deslocando, a bordo do veículo Citroen, para a cidade de Boa Esperança com o objetivo de praticarem outro assalto.

De posse das informações, os policiais dirigiram-se até a entrada de Boa Esperança e fizeram um cerco policial no local, ocasião em que avistaram o referido veículo trafegando pela rodovia. Ato contínuo, os militares notaram que o denunciado LUIS FERNANDO teria arremessado um objeto para o lado direito da via. Diante disso, foram realizadas buscas nas imediações, tendo sido localizado 01 (um) revólver calibre .38, nº de série 18688141, contendo 05 (cinco) munições intactas.

Destaca-se que, ao serem indagados sobre a procedência da arma de fogo, o denunciado LUIS FERNANDO assumiu ser o proprietário do objeto.

No interior do veículo, foi encontrada a quantia de R$4.280,00 (quatro mil, duzentos e oitenta reais) em espécie e alguns objetos que foram subtraídos no dia 28/08/2020. Diante disso, foi dado voz de prisão aos denunciados.

Conta dos autos que, durante a lavratura da ocorrência (BU 42008007), a vítima
Marcos Vinícius
compareceu ao DPJ, tendo este reconhecido o denunciado LUIS FERNANDO como um dos responsáveis pelo roubo do seu veículo. Outrossim, reconheceu alguns dos objetos subtraídos, tais como: 01 (um) cabo de chupeta, 01 (um) molho de chaves do seu escritório, 01 (um) pen drive, 01 (um) borrifador de álcool e o relógio da vítima
Jovemar
.

Por fim, cumpre destacar que os denunciados são contumazes na prática de crimes, não se tratando os fatos em tela um caso isolado, conforme testificado no sistema do TJ-ES e INFOPEN-ES.

Após finalizada toda a dilação probatória, e serem asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, IRAMILDE BARBOSA DOS SANTOS e LUIS FERNANDO LIMA DIAS, ora apelantes, foram condenados, respectivamente, pela prática dos crimes previstos nos artigos artigo 157, § 2.º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, e artigo 157, § 2.º, inciso II, e §2º-A inciso I, do Código Penal e artigo 14 da Lei n.º 10.826/06.

Em suas razões, a defesa de Iramilde pleiteia pela absolvição, por ausência de provas, bem como a reforma do patamar de aumento do concurso formal de crimes, diante da quantidade de infrações.

Por sua vez, o apelante Luis Fernando também almeja a revisão da fração aplicada pelo concurso formal de crimes.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à alegação de ausência de provas acerca da participação do apelante Iramilde, tais elementos probatórios verificam-se nos autos, sobretudo por meio dos depoimentos prestados no decorrer da instrução criminal, conforme transcrito na r. Sentença:

Ouvida em juízo (mídia acostada à f. 199), a testemunha policial SD/PMES Marcos Vinicius Manzoli de Oliveira, este assim declarou:

QUE não se recorda se houve roubo no dia; QUE recebeu a denúncia de que os indivíduos estavam num veículo Citroen C3 e iriam cometer um roubo em Boa Esperança; QUE quando os indivíduos avistaram a viatura, empreenderam fuga e descartaram um revólver calibre .380; QUE não foi encontrado um veículo modelo Fiat Cruze; QUE os indivíduos foram encontrados em Boa Esperança; QUE participou da abordagem em Boa Esperança; QUE a arma estava em posse de LUIS FERNANDO; QUE LUIS FERNANDO confessou a posse da arma; QUE os objetos apreendidos estavam dentro do veículo; QUE os objetos foram reconhecidos pelas vítimas na delegacia; QUE as vítimas reconheceram os indivíduos na delegacia de Pinheiros; QUE não se recorda qual era o valor da quantia em dinheiro; QUE não se recorda se os acusados comentaram sobre o roubo do Fiat Cruze; QUE não se recorda se o Citroen C3 estava em nome de outra pessoa; QUE a abordagem ocorreu por volta das 16h, na cidade de Boa Esperança; QUE não sabe informar se o veículo Fiat Cruze foi recuperado. (Principais informações extraídas do depoimento da testemunha policial SD/PMES Marcos Vinicius Manzoli de Oliveira – mídia à f. 199)

Ouvida em juízo (mídia à f. 223), a testemunha Paulo Magno dos Santos Nascimento assim declarou:

QUE presenciou o roubo ocorrido em Itauninhas; QUE chegou junto do JOSEMAR e, após dois minutos, foi anunciado o assalto por dois indivíduos; QUE apenas um dos indivíduos estava armado; QUE pediram a chave do carro do VINICIUS; QUE os indivíduos estavam de “cara limpa”; QUE não conseguiu reconhecer os acusados; QUE nada foi lhe foi subtraído; QUE tinham mais veículos estacionados no local; QUE apenas exigiram o carro do VINICIUS; QUE os acusados seguiram sentido a São Mateus; QUE não percebeu nenhum veículo dando suporte aos indivíduos; QUE só foi levado o carro; QUE o indivíduo que estava armado aparentava ter cerca de 1,75m de altura; QUE não se recorda se foi ameaçado; QUE o carro era modelo Fiat Cruze
hatch;
QUE não se recorda se existia um veículo Citroen C3 na ocasião. (Principais informações extraídas do depoimento da testemunha de acusação Paulo Magno dos Santos Nascimento – mídia à f. 223).

Ouvida em juízo (mídia à f. 199), a testemunha de acusação Geyze Kelly Raposos Cezario Barreto assim declarou:

QUE não presenciou os fatos narrados na denúncia; QUE um policial entrou em contato com a depoente, pois o carro ainda estava em nome da empresa; QUE o carro foi adquirido pela Sra. PATRICIA; QUE não sabe dizer se a PATRICIA tinha relação com os acusados; QUE PATRICIA não entregou o carro para revender o veículo; QUE foi a vendedora do veículo; QUE entrou em contato com o CHARLES e ele informou que o veículo foi vendido para terceiros; QUE cobrou a transferência do veículo; QUE o CHARLES informou que seu sobrinho foi preso em posse do carro. (Principais informações extraídas do depoimento da testemunha de acusação Geyze Kelly Raposos Cezario Barreto – mídia à f. 199).

Ouvida em juízo (mídia à f. 199), a testemunha de acusação Patrícia Gomes de Santana Rocha assim declarou:

QUE comprou o veículo com o CHARLES; QUE não realizou a transferência do veículo; QUE o CHARLES trocou o veículo em outro; QUE ficou sabendo que o veículo foi utilizado em um roubo por meio do CHARLES; QUE não sabe dizer como o veículo foi utilizado pelos indivíduos no roubo; QUE pediu medidas protetivas contra o CHARLES e não sabe informar onde ele se encontra. (Principais informações extraídas do depoimento da testemunha de acusação Patrícia Gomes de Santana Rocha – mídia à fl. 199)

Por fim, foram ouvidas as vítimas, Marcos Vinícius Forza Gagno e Jovemar Cordeiro Orlete, que declararam, respectivamente:

QUE os indivíduos anunciaram o assalto; QUE um estava armado; QUE foi ameaçado com a arma de fogo apontada para sua cabeça; QUE levaram seus pertences: cordão, aliança, etc; QUE reconheceu os acusados por meio de fotografia; QUE só foram levados seus pertences e do JOSEMAR; QUE os indivíduos foram no sentido a Santa Maria; QUE conseguiu recuperar alguns pertences; QUE alguns pertences estavam com os acusados; QUE o veículo foi recuperado posteriormente; QUE o restante dos pertences foram encontrados com outro indivíduo; QUE a polícia foi acionada no mesmo dia, mas os bens foram encontrados outro dia; QUE os pertences foram encontrados em um veículo modelo Citroen C3 que os acusados usavam; QUE o Citroen C3 foi visto próximo do dia dos fatos; QUE a arma apreendida com os acusados, ao que tudo indica, foi a mesma usada no roubo; QUE os acusados estavam de “cara aberta”; QUE os indivíduos foram presos quando o Citroen foi abordado; QUE o LUIZ FERNANDO estava no veículo Citroen C3; QUE o depoente teve prejuízo; QUE os acusados se dirigiram diretamente a ele; QUE foi ameaçado; QUE seus objetos foram recuperados no dia trinta de março; QUE não conhecia os acusados; QUE não foram recuperados sua agenda e óculos. (Principais informações extraídas do depoimento da vítima Marcos Vinicius Forza Gagno – mídia à f. 223)

QUE estava no “Bar do Bananeira”; QUE a arma de fogo foi apontada para sua cabeça; QUE foram subtraídos seu relógio e aliança; QUE tomaram a chave do carro do VINICIUS; QUE seguiram em direção a São Mateus; QUE o indivíduo mais alto estava armado; QUE reconhece o indivíduo da fotografia; QUE temeu pela sua vida; QUE recuperou seu relógio; QUE lhe foi relatado que um veículo modelo Citroen foi visto circulando próximo ao bar. (Principais informações extraídas do depoimento da vítima Josemar Cordeiro Orlete – mídia à f. 223)

Dessa forma, não há dúvidas de que o apelante participou da empreitada criminosa, de modo que não se mostra possível acolher a tese absolutória ventilada pela defesa.

Ademais, quanto ao argumento de que houve participação de menor importância, citado pela defesa em suas razões, não pode prosperar quando o agente efetua divisão de tarefas com aquele que concorre para a prática do crime, especialmente quando a sua atuação é fundamental para a consecução do delito, como no presente caso, em que o apelante ficou dando cobertura e dirigiu o veículo responsável pela fuga dos agentes. Portanto, afasta-se a participação de menor importância, uma vez que demonstrada a coautoria delitiva.

Mais adiante, as defesas pugnam pela reforma da dosimetria, quanto à aplicação da fração em virtude do concurso formal de crimes, argumento que merece acolhimento.

Conforme se extrai, os réus praticaram dois crimes de roubo, razão pela qual entendo que a fixação do patamar de 1/2 (metade) se mostra desproporcional, diante da quantidade de crimes praticados.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Colendo Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedente. 2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PERSONALIDADE. CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. No caso em apreço, a pena-base foi majorada em razão da apreciação negativa da personalidade e da conduta social do agente, justificada pelo fato de ele ter contra si diversas condenações, bem como o fato de haver indícios de que o acusado integra organização criminosa voltada para a prática de delitos patrimoniais. 2. No entanto, de acordo com entendimento jurisprudencial assentado nesta Corte, a existência de antecedentes criminais ou de ações penais em curso não é fundamento idôneo para desabonar a conduta social ou personalidade sem a apresentação de dados que demonstrem, de forma conclusiva, o desvirtuamento de caráter do réu. CONCURSO FORMAL. CRITÉRIO DE MAJORAÇÃO DA PENA. NÚMERO DE INFRAÇÕES. 1.
"É pacífica a jurisprudência deste Sodalício, em se tratando de aumento de pena referente ao concurso formal de crimes, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações.
Na espécie, observando o universo de 4 (quatro) crimes cometidos pelo réu, por lógica da operação dosimétrica, deve-se considerar o aumento de 1/4 (um quarto)." (HC 395.869/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 15/05/2017) 2. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para redimensionar a pena referente ao crime de homicídio qualificado tentado nos termos do voto. (STJ - HC: 370766 RS 2016/0239194-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 07/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018)

Diante de tais digressões, tendo sido reconhecidos dois crimes, aumento a pena dos apelantes, na terceira fase dosimétrica em 1/6 (um sexto), em observância aos termos do artigo 70, do Código Penal.

Por esse motivo, em relação ao apelante Iramilde Barbosa dos Santos, tendo em vista que as penas individuais foram fixadas em patamares iguais, aplica-se somente uma delas – 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, acrescida da fração supracitada, tornando-a definitiva em 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão.

Utilizando o mesmo parâmetro, reformo a pena do apelante Luis Fernando Lima Dias, fixando-a em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Em seguida, em virtude da condenação pela prática do crime previsto no artigo 12, do Estatuto do Desarmamento, após o somatório das penas (artigo 69, do Código Penal), torno-a em 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Mantenho o restante da r. Sentença, eis que não verifico qualquer ilegalidade ou erro de julgamento.

Diante de tais circunstâncias, dou
parcial provimento
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.